Tribunal: TJDFT
Processo: 0726213-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0726213-84.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MUTUAL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS PAGAMENTOS E COBRANCA LTDA - ME RECORRIDO: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., THADIO ROBLEDO QUEIROZ OLIVEIRA DECISÃO Vistos, etc. Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c.c. inciso II, do artigo 71, § 3o, do artigo 74, c.c. o artigo 30, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. O recurso inominado de ID 28224199 foi interposto pela 1a ré/recorrente em 16.07.2021, desacompanhado do comprovante de recolhimento do preparo e das custas processuais. Em 20.07.2021, a parte recorrente apresentou tão somente comprovantes de pagamento (ID's 28224207 e 28224208), sem, contudo, trazer as respectivas guias. Outrossim, como o prazo legal previsto no artigo 42, § 1o, é contado em horas, resta inaplicável a disposição inserta no artigo 12-A, o qual expressamente prevê que a contagem da lapso temporal refere-se unicamente a dias (úteis). A juntada de telas sistêmicas demonstra que a parte recorrente equivocou-se ao tentar gerar as guias de pagamento por intermédio do sistema pje. Ocorre que a geração de guias de custas judiciais, no âmbito do TJDFT, é realizada por intermédio de sistema autônomo e independente da plataforma pje, o qual (sistema de custas) se encontra com acesso disponível na página inicial do site deste Tribunal. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 10, inciso V do RITR. Condeno a 1a ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono do autor/recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9099, de 26.09.1995. Após a preclusão, baixem-se os autos ao Juizado de origem. I. Brasília/DF, 5 de novembro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito